Tribunal: TJSP
Processo: 1500768-71.2020.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Taxa de licença e funcionamento. Exercícios de 2016 e 2017. Extinção do feito ao fundamento de abandono. Inadmissibilidade. Falta de intimação pessoal do exequente a dar andamento à causa, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 485 do Código de Processo Civil. Negligência do município não caracterizada. Recurso provido.